Tribunal: STF
Processo: ARE 1405612
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região., assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO MODIFICATIVA. RECEBIDO COMO AGRAVO. 



    Proferi decisão monocrática e, compulsando os autos, não vislumbro fundamento fático ou jurídico para modificar o entendimento prolatado.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta a recorrente ser uma prestadora de serviços públicos de água e esgoto, integrante da administração indireta do Estado de Santa Catarina, tendo “como missão a prestação de serviço público essencial” e “papel restrito à posição de contratada para a prestação do serviço público, nos termos do contrato firmado.”



    Sustenta, ainda, que a decisão fere o princípio da separação dos Poderes, pois obrigou a parte “a dotar recursos para a execução de uma obra, situação esta que afastaria a discricionariedade da administração, para tornar vinculativa qualquer decisão do Judiciário, configurando-se, pois, manifesta ruptura da Separação dos Poderes.”



    Por fim, aduz que as intervenções sobre a administração indireta e sobre a discricionariedade dos atos e das políticas da administração pública direta devem ser cautelosas, já que agem diretamente nos limites do contrato, “contrariando assim o art. 5º, XXXVI, da CF.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS DE SANEAMENTO BÁSICO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. GARANTIA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte motivação:



    “Trata-se de Agravos contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação para manter integralmente a sentença de parcial procedência da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, restando o Município de Florianópolis e a CASAN a implementar rede coletora e sistema de tratamento de esgotos sanitários na região da Tapera e recuperação ambiental local.



    (...)



    O MM Juízo de primeiro grau, ao examinar o pedido liminar, andou bem ao destacar 'o comportamento irresponsável e sem planejamento de longo prazo das Administrações Públicas'. Alargo o destaque para concluir que, por óbvio, este comportamento é também verificado nas empresas ligadas de alguma forma ao Estado que prestaram serviços de maneira também irresponsável, auferindo altas quantias monetárias pelos serviços sem pretender responsabilidades para com o meio ambiente e para com a coletividade local em que atuam. É exatamente este o caso dos autos. Não vislumbro fundamento fático ou jurídico para garantir que a CASAN se exime dos graves danos evidenciados nestes autos. 



    Quanto à 'ingerência' do Poder Judiciário nas políticas públicas, a sentença de primeiro grau tratou brilhantemente a questão, motivo pelo qual a mantive monocraticamente, e não vislumbro qualquer motivo para modificar o entendimento em sede de agravo:



    'Poder-se-ia argumentar que é indevida a intervenção do Judiciário no caso, já que a instalação do adequado tratamento de esgoto sanitário no bairro da Tapera seria questão de implementação de política pública por parte do Município. Contudo, é preciso ter em mente que é possível intervir quando o Poder Público deixa de prestar serviço público essencial, como é o caso do sistema de esgoto, não podendo escusar-se de fazer cumprir a Lei e a Constituição. Tal ocorre porque o catálogo de direitos fundamentais contempla o direito à saúde e ao meio ambiente, os quais, inclusive, estão imbricados na resolução do problema trazido à lume na presente ação civil pública.



    (...)



    No entanto, não se trata aqui propriamente de intervenção indevida do Judiciário nas decisões políticas do executivo estadual e municipal, uma vez que a decisão de implementar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário já foi tomada anteriormente ao próprio ajuizamento dessa ação. O que se busca, na verdade, é efetivar essa decisão política, concretizá-la. Pretende-se trazer à tona a desídia do Poder Público no trato da questão do saneamento básico, obrigando-o a cumprir com sua função institucional e seu dever constitucional.



    Como já sublinhado, o saneamento básico é faceta do direito à saúde e que faz parte da gestão urbano-ambiental hodierna, compreendendo o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário e a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Em relação ao esgotamento sanitário, que é um dos aspectos do saneamento básico, seu atendimento imediato se deve à sua inegável importância na qualidade de vida dos moradores de uma cidade e de comunidades, como a da Tapera. Segundo pesquisa realizada pela FUNASA-FSP 16/07/00, 'uma criança de 0 a 4 anos morre a cada 96 minutos em nossos país por falta de saneamento básico, mais precisamente, por falta de esgoto sanitário' (in www.esgotoevida.org.br). Também se pode destacar que a 'drenagem e esgotamento sanitário são fatores que contribuem para a eliminação de vetores da: malária, diarréias, verminoses, esquistossomose, cisticercose e teníase', conforme noticiado pela FUNASA (www. funasa.gov.br). Por outro lado se afirmou no mesmo site que as 'melhorias sanitárias domiciliares e melhoria habitacional estão diretamente relacionadas com a redução de: doença de Chagas, esquistossomose, diarréias, verminoses, escabioses, tracoma e conjuntivites'.



    Não se pode duvidar, então, que o tratamento de esgotamento sanitário deflui do direito à saúde e com ele está umbilicalmente conectado, tendo sido, inclusive, previsto em instrumento específico (Lei n.º 11.445/07).



    (...)



    A ausência de recursos orçamentários/financeiros também não pode servir de desculpa para a não efetivação do tratamento de esgoto sanitário, pois já há notícias de que o projeto estava ultimado e que apenas faltava a liberação do montante equivalente à etapa da área da Tapera. Também não se pode utilizar a teoria da reserva do possível como defesa, em vista das particularidades sociais vividas no Brasil. A respeito, entendeu-se no voto já referido: (...).”



    Consoante se nota, as instâncias de origem decidiram a lide amparadas no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE nº 1.389.864/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.085.165/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/3/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 868.838/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/15).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 605.482/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/11/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2021. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. LANÇAMENTO DE ESGOTO EM MANANCIAIS DO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 284 E 636 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. As razões do apelo extremo, quanto à alegada afronta aos arts. 23, VI e XI e 30, I, da CF, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incide, no caso, a Súmula 284 do STF. 2. Para divergir do acórdão recorrido e concluir pela violação ao princípio da legalidade, quanto às atribuições da concessionária de serviço público, no que tange à implementação do sistema de saneamento básico, seria necessário analisar atos normativos infraconstitucionais, incabível na via extraordinária, nos termos da Súmula 636. 3. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Para se concluir, como pretende a parte Recorrente, pela ocorrência, na hipótese, de limitações de ordem orçamentária e financeira, em relação às medidas determinadas pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame de fatos e provas da causa, providência inviável na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.279.910/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/5/21)



    Nesse mesmo sentido e em feitos envolvendo a mesma empresa ora recorrente, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.138.958/SC, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/6/18; e RE nº 1.341.409/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente